Tribunal: TJSP
Processo: 1002489-53.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo bancário c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas - Autora apelante que não se insurge contra a taxa de juros remuneratórios contratada em 8,86% a.m. e 176,96% a.a. - Todavia, apenas reclama de capitalização dos juros em período inferior a um ano (CET de 9,13% a.m., 189,48% a.a.) - Capitalização mensal admitida em contrato celebrado

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo bancário c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas - Autora apelante que não se insurge contra a taxa de juros remuneratórios contratada em 8,86% a.m. e 176,96% a.a. - Todavia, apenas reclama de capitalização dos juros em período inferior a um ano (CET de 9,13% a.m., 189,48% a.a.) - Capitalização mensal admitida em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - Precedentes jurisprudenciais - Desconsiderada a questão versando aplicação da "Tabela Price", pois no contrato firmado entre as partes sequer há previsão de sua utilização - Demanda improcedente - Sucumbência da autora, beneficiária de gratuidade judiciária - Recurso improvido.